Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716331-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: JOVAIR FABIO DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. MEIO INADEQUADO E DESPROPORCIONAL. 1. A suspensão da CNH não se apresenta como medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, a possibilidade de se adotar medidas atípicas visando a efetividade da prestação jurisdicional nos processos de execução. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO ESTÉFANO SILVA SIQUEIRA, OAB/DF 20.262 (ID Num. 50359537 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 139, inciso IV, e 927, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse contexto, foi deferida a suspensão da CNH como medida às medidas típicas de coerção para adimplemento do débito exequendo. Todavia, tal medida se revela desproporcional, além de guardar o potencial de limitar o direito de ir e vir do executado” (ID Num. 49380945 - Pág. 4); “não foi observada na realidade processual a existência de ostentação patrimonial que indique que a medida da suspensão seria indicada para compelir o devedor à satisfação do débito” (ID Num. 49380945 - Pág. 4). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO ESTÉFANO SILVA SIQUEIRA, OAB/DF 20.262. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017